Tribunal: TJMT
Processo: 0001145-72.2015.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RELEVANTE VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS PELA APELANTE REVELA CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, MAS EM ÍNDICE INFERIOR AO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ABUSO DE CONFIANÇA. FUNCIONÁRIA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA HÁ DEZ ANOS. CONFIANÇA EXISTENTE E RELEVANTE PARA CONSUMAÇÃO DOS CRIMES. 3. CONTINUIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. INÚMEROS FURTOS COM MESMO MODUS OPERANDI. FRAÇÃO MAIOR DE AUMENTO DE PENA. 4. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME ABERTO E CONVERSÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na medida em que o valor dos bens subtraídos pela apelante é considerável, justifica-se o incremento da pena-base a título de circunstâncias desfavoráveis, todavia, em quantitativo inferior ao fixado na sentença condenatória, de modo que se ajusta a pena basilar.
2. No caso, a apelante trabalhava na residência da vítima há 10 (dez) anos, tendo livre acesso ao imóvel, por isso efetivamente existia uma relação de confiança entre ambas, de vital importância para a consumação do furto em diversas oportunidades, o que motiva a tipificação do furto na forma qualificada.
3. Constatado que a apelante muitas vezes subtraiu bens da residência da vítima, em idêntico modus operandi, tem-se a continuidade delitiva; e, com essa pluralidade elevada, a fração de aumento é de 2/3 (dois terços).
4. A imposição de pena superior a 4 (quatro) anos inviabiliza a fixação de regime aberto; bem como a conversão da pena privativa de liberdade em penas alternativas, pelas regras expressas do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001145-72.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDILEIDE MENDES DA SILVA - CPF: 924.115.091-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STELLAMARIS OTENIO - CPF: 567.707.661-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RELEVANTE VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS
PELA APELANTE
REVELA CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, MAS EM ÍNDICE INFERIOR
AO
FIXAD
O
NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. 2. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ABUSO DE CONFIANÇA. FUNCIONÁRIA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA
HÁ
DEZ ANOS. CONFIANÇA EXISTENTE E RELEVANTE PARA CONSUMAÇÃO DOS CRIMES. 3. CONTINUIDADE
DELITIVA EVIDENCIADA. INÚMEROS FURTOS COM MESMO
MODUS OPERANDI
. FRAÇÃO MAIOR DE AUMENTO DE PENA. 4. PENA SUPERIOR A 4
(QUATRO)
ANOS. REGIME ABERTO E CONVERSÃO DE PENA
. IMPOSSIBILID
ADE
.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na medida em que o valor dos bens subtraídos
pela
apelante
é
considerável, justifica-se o incremento da pena-base a título de circunstâncias desfavoráveis, todavia, em
quantitativo
inferior ao fixado na sentença
condenatória
, de modo que se ajusta a pena basilar.

2. No caso
, a

apelante
trabalhava na residência da vítima há 10 (dez) anos, tendo livre acesso ao imóvel,
por isso
efetivamente existia uma relação de confiança entre
ambas
, de vital importância para a consumação do furto em diversas oportunidades, o que motiva a tipificação
d
o
furto
na forma qualificada.

3.
Constatado que a apelante muitas vezes
s
ubtra
iu
bens da residência da vítima, em idêntico
modus operandi
, tem-se a continuidade delitiva
;
e, com essa pluralidade elevada, a fração de aumento
é de
2/3
(dois terços)
.

4. A imposição de pena superior a 4 (quatro) anos inviabiliza a fixação de regime aberto
;
bem como a conversão
da pena privativa de liberdade
em penas alternativas, pelas regras expressas do Código Penal.

5. Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edileide
Mendes da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001145-72.2015.8.11.0038, condenando-a pela prática do delito de furto circunstanciado, tipificado no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
;
bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 178611263, pleiteia
:
“
a) o provimento do recurso de apelação para a pena base seja fixada no mínimo legal; b) o provimento do recurso de apelação para que seja excluída a majorante da confiança; c) o provimento do recurso de apelação para que seja afastada a continuidade delitiva e subsidiariamente reconhecida a fração de aumento no patamar mínimo; d) o estabelecimento do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Nas contrarrazões constantes no ID 178611265, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 183221195.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID 178611251
,
p. 72
-
74, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no mês de abril de 2015, em horários ignorados, na Av. Castelo Branco, no 1.037, Bairro Centro, em Araputanga/MT, EDILEIDE MENDES DA SILVA, de forma continuada e mediante abuso de confiança, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, subtraiu para si coisas alheias móveis de propriedade da vítima
Stellamaris

Otenio
, consistentes em diversos objetos de uso pessoal da família, tais como relógios, joias, vestidos, blusas, calças, sapatos, óculos, pulseiras
etc
, avaliados no total de R$ 14.680,00 (quatorze mil seiscentos e oitenta reais), conforme Auto e Avaliação de fls. 51/52.

Fazem esclarecer os elementos informativos que, a denunciada EDILEIDE MENDES DA SILVA, valendo-se da confiança decorrente da relação de emprego que mantinha havia mais de dez anos com a vítima (empregada doméstica), passou a apoderar-se, de forma continuada, de diversas joias (corrente de ouro, anéis, brincos e pulseiras de bijuteria), relógios, bolsa, produtos de maquiagem, cintos, óculos de sol, sapatos, roupas diversas
etc
, de propriedade dos moradores, objetos pelos quais era incumbida de zelar, todos descritos e avaliados às fls. 51, totalizando R$ 14.680,00 (quatorze mil, seiscentos e oitenta reais). Ocorre que, ao darem falta dos objetos, as vítimas, após visualizarem a página da rede social da denunciada (Facebook), reconheceram diversos objetos de sua propriedade, os quais a denunciada ostentava, conforme acervo fotográfico de fls. 07/15, como se fossem seus. Já no curso das investigações policiais, operou-se uma busca na residência da implicada, momento em que foram encontrados no interior do local uma série de produtos reconhecidos pelas vítimas como seus, certo, todavia, que alguns outros objetos, entre os quais um relógio, marca
Mont
Blanc, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não foram recuperados. [...]

A
materialidade e a autoria do delito
narrado na denúncia
ficaram devidamente comprovadas; e, quanto a tais temas, a apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular
:
a readequação da pena-base
para o
mínimo legal; a exclusão a majorante da confiança; o afastamento da continuidade delitiva, ou subsidiariamente
,

o
reconhecimento

d
a fração de aumento no mínimo

legal; a

fixação o
do regime aberto
;
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Na parte que interessa, estas são as assertivas do juízo de primeiro grau:

[...]
À culpabilidade é normal para a espécie. A acusada não registra antecedentes e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal.
Já nas circunstâncias fogem da normalidade dada a monta dos objetos materiais subtraídos, tratando-se de “relógios, joias, vestidos, blusas, calças, sapatos, óculos, pulseiras
etc
, avaliados no total de R$ 14.680,00 (quatorze mil seiscentos e oitenta reais)
”, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento.
Assim, fixa-se a pena base em três anos de reclusão e vinte dias multa
. Inexistem atenuantes e agravantes, de modo que a pena provisória é estabelecida em três anos de reclusão e vinte dias multa.
Ausentes causas de diminuição e de aumento e, portanto, a pena definitiva é fixada em 03(três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2o ‘c’) e 30 (trinta)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos
fatos
..
Estando, porém, presentes os requisitos do art. 71 do CPB, forçoso reconhecer a continuidade delitiva e, assim, na linha da teoria da ficção,
considerando a prática de diversas infrações penais contra o patrimônio distinto em oportunidades diversas, bem assim considerando a quantidade e o valor dos objetos subtraídos, certamente em número superior a sete oportunidades, aumenta-se a pena em 2/3(dois terços) 3 para fixá-la de forma definitiva em 05(cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO(CP, 33, §2o, ‘b’ e §3o) e 50(cinquenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária
(CP, 49, §2o). Deixa de substituir a pena privativa por restritivas e/ou sursis penal dado o descumprimento de requisito objetivo a luz da pena imposta (CP, 44 e 77). Restituam-se os eventuais objetos lícito apreendidos aos legítimos proprietários. Assegura-se ao acusado o direito de, querendo, recorrer em liberdade, notadamente por ser a prisão ser a extrema medida do direito penal e a total ausência de contemporaneidade com o fato criminoso (CPP, 312, §2o). Acerca da aplicação do art. 387, IV do CPP, o Juízo subscreve o entendimento de que “a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso
na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 13/5/2022). [...]

Por sua vez, a

apelante
alega que
“não restou comprovado o prejuízo afirmado na sentença condenatória, tendo em vista que muitos objetos foram recuperados e restituídos a ofendida. Neste diapasão, o prejuízo patrimonial é comum à natureza do crime, não extrapolando as consequências normais à espécie delitiva. Assim, a perda patrimonial é implicação lógica dos crimes de furto (considerando especificamente a subtração), motivo pelo qual a pena base deve ser retificada e fixada no mínimo legal”.

Cotejando a valoração posta na sentença
condenatória
e os argumentos recursais, tem-se que a variedade de objetos subtraídos já
foi
considerada na continuidade delitiva. A questão atinente ao prejuízo patrimonial não foi valorada negativamente, porquanto as consequências do crime foram tidas como normais. Mas é certo que o valor dos bens subtraídos é, realmente, considerável, o que justifica o incremento da pena-base, todavia, em
quantitativo
inferior ao fixado
pelo juízo de primeiro grau
.

Sendo a
ssim, ajusta-se a
pena
basilar
para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A
apelante
pugna, ainda, pela exclusão da qualificadora com abuso de confiança, argumentando que “
a acusada exercia a função de empregada
domestica
, limpando os cômodos da casa, onde tinha acesso a estes locais em razão da função que exercia e não em razão da confiança que lhe era ou não depositada”.

Contudo, restou comprovado que a
apelante
trabalhava com a vítima
há dez
anos, tendo livre acesso ao imóvel, o que denota que efetivamente existia uma relação de confiança entre
ambas
, que não apenas contribuiu, como foi de vital importância para a consumação do furto em diversas oportunidades.

Logo, resta claro que a
quela
se valeu
da
confiança
desta

para furtar os objetos, o que revela maior censurabilidade da conduta e motiva a tipificação do furto na forma qualificada.

Noutro turno, a
apelante

postula
seja decotada
a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, argumentando que não se comprovou a existência de dois ou mais crimes.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, sendo certo que, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Na hipótese, ficou esclarecido que, em diversas oportunidades, a
apelante subtraiu

diversos
bens da residência da vítima, em idêntico
modus operandi
, o que certamente denota a ocorrência de uma multiplicidade de furtos, sendo os
últimos
uma consequência dos primeiros, de tal modo que, diante da pluralidade elevada des
s
es furtos, é crível também a imposição da fração de aumento em 2/3
(dois terços)
, tal como procedido
p
elo
prolator
d
a
sentença
condenatória
.

A propósito,
ainda sobre o tema, deve ser registrado que
seria plenamente impossível a
apelante

ter subtraído
29 itens
, do seu local de trabalho,
uma
única vez, sem ninguém perceber.
Além do mais, f
ica clar
ividente
que a
sua
conduta ilícita

foi reiterada
e
fracionada
, por mais de sete vezes.

Desse modo,
não
se pode
cogitar
em
afastamento da continuidade delitiva, tampouco redução da fração de aumento, impondo-se apenas ajustar a incidência
da fração de
2/3
(dois terços)
à nova pena-base,
resultando
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, como
também o
pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

A despeito da redução da pena, fica ela acima de 4 (quatro) anos de reclusão, o que inviabiliza o pleito
da apelante objetivando a
readequação
do
regime
para o inicialmente
aberto
;
bem
assim
a conversão da pena em restritiva de direitos, de acordo com as regras dos
arts
. 33, §2o,
b
e
c
,
e 44
,
I,do
Código Penal, de tal forma a se manter inalterado o regime inicial semiaberto.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Edileide
Mendes da Silva
, para adequar
sua
pena
para

4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024